Tribunal: STF
Processo: RE 809232
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADE. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 536/2011. LEI 12.514/2011. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE ORIGEM AFASTADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. As anuidades devidas aos Conselhos de Fiscalização Profissional são contribuições de interesse das categorias profissionais, cuja instituição é de competência exclusiva da União, nos termos do artigo 149, da Constituição Federal, observado o princípio da legalidade. 2. Não há óbice à introdução de emenda parlamentar contendo matéria diversa daquela originariamente prevista na Medida Provisória, a considerar que a proibição constitucional incide somente quando o conteúdo do texto aditivo versar de modo usurpador sobre matéria reservada à iniciativa extraparlamentar, em violação à prerrogativa iniciadora e, por conseguinte, da separação dos Poderes. 3. A Lei nº 12.514/2011 em nada inovou ao que dispunha até então a Lei nº 6.994/82, salvo pela diferenciação por nível de contribuintes e previsão de novos valores, razão pela qual não há se falar em violação ao princípio da legalidade estrita (artigo 150, inciso I, da CF), ao qual estão submetidas as anuidades cobradas pelos conselhos regulamentadores de profissões. 4. Não há vício formal da lei de conversão por ofensa ao disposto no artigo 62, §9º , da CF (Comissão Mista). Modulação temporal não retroativa dos efeitos da declaração proferida no julgamento da ADI nº 4.029, de 07/03/2012. 5. Apelação parcialmente provida.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 62, caput e § 10, e 149, caput; todos da CF. Sustenta que: (i) a inclusão dos dispositivos constantes dos arts. 3º a 11 da atual Lei nº 12.514/2011 (que tratam da anuidade) não constava da medida provisória, ou seja, foi objeto de inclusão no momento da votação de seu projeto de lei de conversão, incorrendo-se, assim, em flagrante inconstitucionalidade; (ii) “se a perda da eficácia da MP 521/2010 ocorreu na sessão legislativa de 2010, sua reedição tão somente poderia ocorrer na sessão legislativa subsequente (02 de fevereiro a 17 de julho de 2012 e de 1º de agosto a 22 de dezembro de 2012), acarretando com isso evidente inconstitucionalidade”; (iii) “as normas gerais que constam dos artigos 3º e seguintes da Lei nº 12.514/2011, não poderiam jamais ser veiculadas por meio de Medida Provisória”.
    Em 25 de maio de 2015, determinei o retorno dos autos à origem em virtude do Tema 540 da sistemática da repercussão geral. Os autos retornaram à origem e permaneceram sobrestados até o julgamento do paradigma. Com a apreciação pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), o Órgão fracionário proferiu decisão assim ementada:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE ANUIDADES POR CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. TEMA 540 DO STF. JULGAMENTO MANTIDO. 1. O acórdão antecedente desta Primeira Turma está em harmonia com a tese fixada pelo Plenário do C. STF no julgamento do RE nº 704.292 (Tema 540). 2. Julgamento mantido em sede de juízo de retratação.”
    O feito retornou ao STF para apreciação do recurso extraordinário interposto pelo contribuinte. 
    Passo à análise do recurso. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. O STF, ao apreciar as ADIs 4.697 e 4.762, Rel. Min. Edson Fachin, reconheceu a constitucionalidade formal e material da Lei 12.514/2011. Confira-se a ementa do julgado:
    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. AUTARQUIAS FEDERAIS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PROFISSIONAL. ANUIDADES. ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PRATICABILIDADE. PARAFISCALIDADE. LEI FEDERAL 12.514/2011. 1. A jurisprudência desta Corte se fixou no sentido de serem os conselhos profissionais autarquias de índole federal. Precedentes: MS 10.272, de relatoria do Ministro Victor Nunes Leal, Tribunal Pleno, DJ 11.07.1963; e MS 22.643, de relatoria do Ministro Moreira Alves, DJ 04.12.1998. 2. Tendo em conta que a fiscalização dos conselhos profissionais envolve o exercício de poder de polícia, de tributar e de punir, estabeleceu-se ser a anuidade cobrada por essas autarquias um tributo, sujeitando-se, por óbvio, ao regime tributário pátrio. Precedente: ADI 1.717, de relatoria do Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 28.03.2003. 3. O entendimento iterativo do STF é na direção de as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizarem-se como tributos da espécie “contribuições de interesse das categorias profissionais”, nos termos do art. 149 da Constituição da República. Precedente: MS 21.797, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001. 4. Não há violação à reserva de lei complementar, porquanto é dispensável a forma da lei complementar para a criação das contribuições de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais. Precedentes. 5. Em relação à ausência de pertinência temática entre a emenda parlamentar incorporada à Medida Provisória 536/2011 e o tema das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral, verifica-se que os efeitos de entendimento da ADI 5.127, de relatoria da Ministra Rosa Weber e com acórdão por mim redigido, não se aplica à medida provisória editada antes da data do julgamento, uma vez que a este foi emprestada eficácia prospectiva. 6. A Lei 12.514/2011 ora impugnada observou a capacidade contributiva dos contribuintes, pois estabeleceu razoável correlação entre a desigualdade educacional e a provável disparidade de rendas auferidas do labor de pessoa física, assim como por haver diferenciação dos valores das anuidades baseada no capital social da pessoa jurídica contribuinte. 7. Não ocorre violação ao princípio da reserva legal, uma vez que o diploma impugnado é justamente a lei em sentido formal que disciplina a matéria referente à instituição das contribuições sociais de interesse profissional para aqueles conselhos previstos no art. 3º da Lei 12.514/11. 8. No tocante à legalidade tributária estrita, reputa-se ser adequada e suficiente a determinação do mandamento tributário no bojo da lei impugnada, por meio da fixação de tetos aos critérios materiais das hipóteses de incidência das contribuições profissionais, à luz da chave analítica formada pelas categorias da praticabilidade e da parafiscalidade. Doutrina. 9. Ações Diretas de Inconstitucionalidade improcedentes.” (ADI 4697, Rel. Min. Edson Fachin)
    O acórdão recorrido não diverge da orientação do STF, razão pela qual não merece reforma.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 05 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator